Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. NULIDADE DO PROCESSO DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NEM LEVANTADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO E NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE DEBATE DA QUESTÃO NA ORIGEM. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO ALCANÇÁVEL NESTA VIA NÃO EXAURIENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a análise de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. O recurso do agravo de instrumento, por conta dos estreitos limites objetivos, está adstrito ao acerto ou desacerto da decisão recorrida. Inexistindo prévia manifestação do Juízo a quo sobre a referida questão aventada, nulidade do processo de origem, há óbice ao enfretamento dela nesta via não exauriente, pois configuraria análise per saltum, que desemboca na reprochável supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, bem como da ampla defesa e do contraditório alcançáveis principalmente no processo de conhecimento.
4. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à análise de matéria estranha ao recurso nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
5. Embargados de declaração rejeitados.